Tribunal: TJES
Processo: 5006750-58.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006750-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORISVALDO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO INTER S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006750-58.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FLORISVALDO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO INTER S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
1.1. O Juízo de origem julgou o processo extinto sem resolução do mérito em virtude da ausência injustificada do autor à audiência.
1.2. A parte autora, dessa forma, interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que haja o julgamento do mérito.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a r. sentença proferida merece reforma, uma vez que o autor alega ter apresentado razão justificadora para ausência de comparecimento à audiência designada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial. Cumpre mencionar que a presença do autor à audiência é requisito essencial para o regular prosseguimento do feito, consubstanciando-se num dos pilares do sistema dos Juizados Especiais, dada a concentração simplificada de atos e a exigibilidade de se observar as luzes da oralidade. Nessa linha de raciocínio, a única condição exigível em audiência é o comparecimento da parte, conforme a legislação vigente e a já destacada natureza especializada do procedimento simplificado dos Juizados Especiais. Importante destacar ainda que, por força do princípio do
jus postulandi
, o autor poderia ter comparecido à audiência mesmo sem a presença de seu patrono, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, as partes possuem a faculdade de postulação pessoal sem a necessidade de representação por advogado, salvo nas hipóteses legalmente previstas. Ainda que ocorrida a extinção do processo sem julgamento de mérito na forma do art. 51, I da Lei 9.099/95 na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que não há impedimento para a repropositura da ação, sendo facultado ao autor ingressar novamente com a demanda, caso assim deseje. Diante disso, verifico que a sentença proferida está em conformidade com a legislação aplicável.

IV.

DISPOSITIVO
4.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),

condena-se

a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba recursal (custas e honorários), uma vez que reconhece que a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46, art. 51 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)